Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. TERMO FINAL DO CONTRATO ANTERIOR AOS DÉBITOS REQUERIDOS. DÍVIDA INEXISTENTE. DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas carreadas aos autos pela ré comprovam suas alegações e corroboram com a conclusão dada pela sentença no sentido de que são inexistentes os débitos, pleiteados na exordial, posteriores a fevereiro de 2018, bem como de que não foi observada pela autora a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC quanto ao débito de fevereiro de 2018.
2. A apelante se limita a fazer considerações genéricas acerca da responsabilidade contratual da apelada, sem impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, a qual, por sua vez, se mostra escorreita.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.